Tribunal: TJMT
Processo: 1003668-24.2024.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003668-24.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 208.008.781-91 (RECORRENTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/2067-56 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003668-24.2024.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Ana de Oliveira Costa

Recorrida(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTENCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal da parte autora busca a
reforma da sentença
para que sejam
reconhecidas como indevidas as cobranças de tarifas bancárias
realizadas pelo recorrido, determinando-se a
restituição dos valores debitados
e a
condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais
.

2. Pois bem. Inicialmente, cabe destacar que a
inversão do ônus da prova
, prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que confiram verossimilhança às suas alegações
.

3. No caso concreto, o banco recorrido
juntou documentos comprobatórios
que demonstram a
assinatura de contrato
pela recorrente, evidenciando sua anuência à adesão do pacote de serviços bancários, e
xtratos bancários
que demonstram a habitualidade da cobrança e a ausência de questionamento anterior pela consumidora, além da possibilidade de
cancelamento dos serviços a qualquer tempo
, sem necessidade de pagamento de multa ou penalidade, conforme regulamento do Banco Central.

4. A
Resolução 3.919/2010 do Banco Central do Brasil

autoriza a cobrança de tarifas bancárias
, desde que haja a
contratação expressa
, o que ficou devidamente demonstrado nos autos.

5. Ademais, a alegação de que a cobrança das tarifas teria sido abusiva
não encontra respaldo probatório
, pois, como já destacado, a própria parte recorrente
assinou contrato aderindo ao pacote de serviços
.

6. Diante disso,
não há ilicitude na conduta do recorrido
, razão pela qual
não se justifica a repetição de indébito nem a condenação por danos morais
. O simples desconto de tarifas bancárias, quando amparado por contrato válido,
não caracteriza dano moral in re ipsa
, pois se trata de cobrança decorrente de serviço contratado.

7.
A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém suspensa sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025